Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737354-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: WA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA DECISÃO RECONHECE TEMPESTIVIDADE Em que pese constar da aba de expedientes do PJe 1o Grau a ciência do advogado da agravante em 08/08/2025, verifica-se que o ato judicial agravado foi publicado no DJEN apenas em 15/08/2025 (ID 246363847, do processo de origem), sendo esse o termo inicial do prazo recursal, nos termos do art. 11, § 3o, da Resolução CNJ 455/2022, com nova redação conferida pela Resolução CNJ 569/2024: “Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234/2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. (...) § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.” Tendo em vista o início do prazo recursal em 15/08/2025, a interposição do agravo em 03/09/2025 atendo o prazo de 15 dias úteis. Assim, reconheço a tempestividade do agravo. P.I. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator